Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005350-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MICHEL JOSE MANSUR FILHO
AGRAVADO: NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005350-37.2021.8.11.0000
Cuida-se de Pedido de Reconsideração interposto por MICHEL JOSÉ MANSUR FILHO, contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de revogação/suspensão da liminar concedida em favor do autor agravado NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR,
A liminar foi concedida na origem em favor do agravado para assegurar-lhe a posse sobre a Fazenda Arco-iris, localizada na comunidade Faval (comunidade Chico Leite), Município Nossa Senhora do Livramento - MT.
O recorrente aduz que os requisitos à concessão da suspensão da liminar estão presente na probabilidade do direito que se evidencia diante de nove ilegalidades (06 preliminares ao mérito e 03 meritórias), explicitadas na minuta recursal, somadas ao perigo de dano decorrente da desnecessária retirada da posse do Agravante de maneira desonesta, díspar, fundada em mentiras do então Autor da ação vestibular para induzir em erro a autoridade judiciária.
A par do exposto, reque a reconsideração da decisão com base nos “Artigos 374, Incisos I e IV, 944, Inciso II, 1.003, § 5o, 1.015, 1.016, 1.017, 1.018 e 1.019 do CPC, do Artigo 225 do CC e do Artigo 830, ‘Caput’ da CLT” (sic) (ID 82351953).
É o necessário relato.
Decido.
A decisão que pretende ser reconsiderada tem o seguinte conteúdo:
“Busca o agravante MICHEL JOSE MANSUR FILHO requerido na presente ação, a revogação da liminar concedida em favor do autor agravado NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR, deferiu liminar possessória sobre a Fazenda Arco-iris, localizada na comunidade Faval (comunidade Chico Leite), Município Nossa Senhora do Livramento - MT.
De início, concede-se o benefício da assistência judiciaria em favor do agravante, apenas para o presente agravo (artigo 98, §5o, do CPC), porquanto, em princípio, comprovou sua condição de hipossuficiência financeira (cópia do holerite ID 81740478 – pág. 14).
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, ao que se evidencia da análise prévia, própria da fase, a posse exercida e defendida pelo agravado, se origina de contrato de compra e venda firmado no ano de 2014, o que fora, aliás, destacado na decisão agravada. Veja-se (id 50619106 - Pág. 2):
“A probabilidade do direito, intimamente ligado ao artigo citado, em específico os incisos I, II e III, encontro-o presente quando comprova o autor o exercício da posse há mais de 09 anos, conforme documentos juntados, bem como fotografias juntadas, e boletim de ocorrência de Id. no 49448874- Pág. 2, isto é, comprovam a posse no imóvel.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é atinente de que em já havendo plausibilidade nas alegações iniciais, de que a posse da área pode ser perdida, certo é que o atendimento ao pleito, se concedido em julgamento final, traria enormes prejuízos ao autor, ao passo que o réu nada sofreria, em virtude de nunca ter exercido a posse, o que configura o segundo requisito autorizador da medida.”
De notar-se que os documentos iniciais apresentados pela parte autora, ora agravado, se mostraram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse.
Por seu turno, as provas iniciais também dão conta do alegado esbulho.
Neste caso, em que pese às razões do recurso e a documentação apresentada pelo agravante, em particular as que dizem respeito a inadimplência do negócio firmado entre as partes, não se mostram suficientes para, neste juízo de cognição sumária, provocar à alteração da decisão agravada, especialmente, frente a ausência do perigo de dano irreparável ou de incerta reparação.
Pondera-se que a necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.”
Pois bem. Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de reconsideração a decisão impugnada.
Sucede que não restam verificados prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado, o que foi ressaltado por ocasião da apreciação da decisão ora impugnada (ID 82167494).
Não se trata de situação que irá gerar prejuízos pelo fato de ser resolvida após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, indefere-se o pedido de reconsideração.
Cumpra-se a decisão anterior.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4